Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. APREENSÃO DO PASSAPORTE. DESCABIMENTO. MEDIDA DESARRAZOADA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA.
1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz determinar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, as restrições ao devedor devem ser interpretadas de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico.
2. A apreensão do passaporte do executado apenas teria o condão de puni-lo, sujeitando-o a situação constrangedora, o que não se mostra adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida.
3. Agravo de instrumento não provido.